Tribunal: STF
Processo: RE 89298
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-20
Data de publicação: 1979-02-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPETIÇÃO DE INDEBITO. TERMO INICIAL
DA INCIDENCIA. O ENTENDIMENTO DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA CABE,
TANTO NO CASO EM QUE O CONTRIBUINTE DEPOSITA PARA DISCUTIR, COMO NO
EM QUE PAGA PARA REPETIR, CONDUZ AO PRINCÍPIO DE QUE SE DEVE
CALCULAR A CORREÇÃO MONETÁRIA, ASSIM A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO,
COMO DO DEPOSITO.